Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas quando as declarações da ofendida são coerentes e harmônicas, ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório, e corroboradas por outras provas acostadas aos autos.
2. É cediço que a palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade, pois são cometidos na maioria das vezes sem a presença de testemunhas oculares.
3. Considerando que a doutrina e a jurisprudência majoritárias adotam, na segunda fase, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância atenuante/agravante, a pena aplicada na sentença deve ser redimensionada.
4. O c. STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa.
5. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Em atenção a estes parâmetros, reduzo o valor da indenização para o montante de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), uma vez que o valor estipulado para a indenização demonstra-se exacerbado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.